Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 8 HORAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que sofreu danos morais em razão do atraso de mais de oito horas e da ausência de assistência material. Requer a reforma da sentença para que a requerida seja condenada a pagar danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59939304) e com preparo regular (ID 59939306 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 59939308).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
5. O cancelamento do voo por motivos técnico operacionais é considerado situação de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapto a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
6. O cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino aliado à ausência de assistência ou assistência deficitária configuram falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superaram situações normais que devem esperar aqueles que fazem uso desse tipo de transporte. O cancelamento do voo sem informações tempestivas ao consumidor e o atraso superior a 8 horas para chegada ao destino ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Em atenção a essas diretrizes, é adequado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.